Tribunal: STJ
Processo: 1048769-13.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816038 - SP(2024/0474906-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
AGRAVADO
: MARIA ELITA MALHEIROS DE MATOS
ADVOGADOS
: VANIA NERI DE CASTRO FERNANDES LEITE - SP442164
RENAN GARCIA FERNANDES LEITE - SP424690
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CERCEAMENTO DE DEFESA E HIPOSSUFICIÊNCIA; APLICABILIDADE
DO CDC A COOPERATIVA. SÚMULA 602 STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), ausência de demonstração de vulneração
dos arts. 79 da
e 98,
e §5o, do CPC, e incidência da
Lei n. 5.764/1971
caput
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de adjudicação compulsória, com pedido de
outorga de escritura definitiva e reconhecimento da inexigibilidade de rateios
extraordinários e saldos residuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente para
adjudicar a unidade indicada, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e
honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por
julgamento antecipado sem prova pericial contábil (art. 501 do CPC); (ii) saber se
é devida a justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, inclusive parcial
Documento eletrônico VDA55101967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581e94ab-4759-4744-af0c-75e169e1a0dc

(§5o do
e
do CPC); (iii) saber se devem incidir os arts. 3, 21, II, e 79
art. 98 art. 99
da
quanto ao estatuto e deliberações assembleares da
Lei n. 5.764/1971
cooperativa; e (iv) saber se houve omissão e falta de fundamentação (art. 1.022, II,
do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem vícios de omissão ou falta de fundamentação: o acórdão enfrentou a
gratuidade, o regime jurídico aplicável e o alegado cerceamento, afastando a
violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
7. Não há cerceamento de defesa: o juiz, destinatário da prova, considerou
suficiente a prova documental e desnecessária a perícia; a revisão dessa conclusão
demanda reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A justiça gratuita exige prova de hipossuficiência para pessoa jurídica; à luz dos
documentos, a Corte local indeferiu o benefício, incidindo a Súmula n. 481 do STJ
e o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame.
9. Em empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, aplica-se o
CDC, conforme a Súmula n. 602 do STJ; o acórdão alinhou-se à jurisprudência
desta Corte, atraindo o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022,
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa quando o
Tribunal a quo considera desnecessária a prova pericial ante a suficiência da prova
documental. 3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ: a justiça gratuita à pessoa
jurídica depende de comprovação de hipossuficiência, cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à incidência do
CDC sobre empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades
cooperativas, conforme a Súmula n. 602 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 501, 487, 85, 98 e 99;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3, 21, II, e 79.
Lei n. 5.764/1971,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 481 e 602; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.718.417/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
11/10/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.173.801/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
28/8/2018;
AREsp n. 1.133.717/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.974.574/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
28/11/2022;
REsp n. 1.349.031/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.581.700/SP,
Turma, julgado em 10/8/2020.
Documento eletrônico VDA55101967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581e94ab-4759-4744-af0c-75e169e1a0dc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581e94ab-4759-4744-af0c-75e169e1a0dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816038 - SP(2024/0474906-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
AGRAVADO
: MARIA ELITA MALHEIROS DE MATOS
ADVOGADOS
: VANIA NERI DE CASTRO FERNANDES LEITE - SP442164
RENAN GARCIA FERNANDES LEITE - SP424690
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CERCEAMENTO DE DEFESA E HIPOSSUFICIÊNCIA; APLICABILIDADE
DO CDC A COOPERATIVA. SÚMULA 602 STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, deficiência de
art. 1.022
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), ausência de demonstração de vulneração
dos arts. 79 da
e 98,
e §5o, do CPC, e incidência da
Lei n. 5.764/1971
caput
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de adjudicação compulsória, com pedido de
outorga de escritura definitiva e reconhecimento da inexigibilidade de rateios
extraordinários e saldos residuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente para
adjudicar a unidade indicada, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e
honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou honorários; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por
julgamento antecipado sem prova pericial contábil (art. 501 do CPC); (ii) saber se
é devida a justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, inclusive parcial
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

(§5o do
e
do CPC); (iii) saber se devem incidir os arts. 3, 21, II, e 79
art. 98 art. 99
da
quanto ao estatuto e deliberações assembleares da
Lei n. 5.764/1971
cooperativa; e (iv) saber se houve omissão e falta de fundamentação (art. 1.022, II,
do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem vícios de omissão ou falta de fundamentação: o acórdão enfrentou a
gratuidade, o regime jurídico aplicável e o alegado cerceamento, afastando a
violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
7. Não há cerceamento de defesa: o juiz, destinatário da prova, considerou
suficiente a prova documental e desnecessária a perícia; a revisão dessa conclusão
demanda reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A justiça gratuita exige prova de hipossuficiência para pessoa jurídica; à luz dos
documentos, a Corte local indeferiu o benefício, incidindo a Súmula n. 481 do STJ
e o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame.
9. Em empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, aplica-se o
CDC, conforme a Súmula n. 602 do STJ; o acórdão alinhou-se à jurisprudência
desta Corte, atraindo o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022,
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de cerceamento de defesa quando o
Tribunal a quo considera desnecessária a prova pericial ante a suficiência da prova
documental. 3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ: a justiça gratuita à pessoa
jurídica depende de comprovação de hipossuficiência, cuja revisão encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à incidência do
CDC sobre empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades
cooperativas, conforme a Súmula n. 602 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 501, 487, 85, 98 e 99;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3, 21, II, e 79.
Lei n. 5.764/1971,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 481 e 602; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.718.417/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
11/10/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.173.801/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
28/8/2018;
AREsp n. 1.133.717/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.974.574/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
28/11/2022;
REsp n. 1.349.031/RS,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.581.700/SP,
Turma, julgado em 10/8/2020.
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, por ausência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula n. 284 do STF, por
ausência de demonstração de vulneração dos arts. 79 da
e 98,
Lei n. 5.746/1971
e §5o, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
caput
(fls. 888-891).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 932-940.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível, nos autos de ação de adjudicação compulsória.
O julgado foi assim ementado (fl. 785):

Cooperativa habitacional. Declaração de inexigibilidade de saldo residual.
Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Associado que já não ostentava essa condição
quando da apuração do saldo residual. Constituição de fundo de reserva para arcar
com despesas extraordinárias. Quitação sem qualquer ressalva. Venire contra
factum proprium configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
872):

Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à aplicabilidade da
e quanto ao pleito de gratuidade. Vícios inexistentes. Real
Lei n. 5.764/71
inconformismo. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

a) 501, do Código de Processo Civil, porque teria havido nulidade da
sentença pelo julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova pericial
contábil;
b) 98 e 99, do Código de Processo Civil, já que o acórdão indeferiu a
justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, apesar de documentos que,
segundo a recorrente, demonstraram hipossuficiência e a possibilidade de
concessão parcial do benefício nos termos do §5o;
c) 3, 21, II, e 79, da
pois o acórdão teria afastado
Lei n. 5.746/1971,
indevidamente a observância do estatuto e das deliberações assembleares da
cooperativa quanto ao rateio extraordinário e aos atos cooperativos;
d) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de
origem, segundo a recorrente, incorreu em omissão e falta de fundamentação ao
não enfrentar, de modo específico, a nulidade por cerceamento de defesa, a
aplicação dos arts. 3, 21, II, e 79, da
e os fundamentos da
Lei n. 5.746/1971,
gratuidade da justiça; e
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para
produção de prova pericial contábil; requer ainda o provimento do recurso para
que se reconheça a violação do
do Código de Processo Civil e se anule o
art. 1.022
acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal de origem supra as omissões apontadas;
requer ainda o provimento do recurso para que se conceda a justiça gratuita,
determinando-se o processamento do apelo independentemente de preparo, ou,
subsidiariamente, para que se conceda a gratuidade parcial nos termos do §5o do
do Código de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso para
art. 98
que se reconheça a validade da assembleia que determinou o pagamento do custo
final do empreendimento e a exigibilidade do saldo residual.
Contrarrazões às fls. 879-887.
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória em que a
parte autora pleiteou a outorga da escritura definitiva do imóvel, com
reconhecimento da inexigibilidade de rateios extraordinários e saldos residuais, e a
adjudicação do bem (fls. 880-886).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para adjudicar à autora a unidade indicada, extinguiu o feito com resolução
do mérito, nos termos do
I, do Código de Processo Civil, e fixou
art. 487,
honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (fls. 937-939).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários sucumbenciais para R$
1.200,00, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil (fls. 784-797).
art. 85,
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 871-874).
I - Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração,
asseverou a inexistência de vícios no acórdão, nos seguintes termos (fls. 873-874):

Com efeito, o acórdão de forma expressa e detida, deliberou a questão da
gratuidade. Confira-se:
“De início, no que tange à gratuidade processual, negada na sentença, não se
entende de alterar o desate.
Como é sabido, a presunção de necessidade para a gratuidade apenas beneficia
a pessoa natural (art. 99, parágrafo 3o, do CPC. Depois, o Supremo Tribunal Federal
já assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade quando a requer pessoa
jurídica, mesmo que sem fins lucrativos (AgRg no RE 192.715, j. 21.11.2006). O
Superior Tribunal de Justiça, pela sua Core Especial, no julgamento do ED no Resp.
1.015.372, datado de 17.06.2009, igualmente decidiu, no mesmo sentido. Assim, de
resto, a Súmula 481 do STJ.
As próprias grandezas retratadas (de ativos e passivos) nos balancetes
juntados, inclusive o último deles, se bem que de outubro, revela a
incompatibilidade do benefício. E mesmo ali se vê a indicação de mais de um
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

empreendimento em curso, verbas com diretoria de mais de duzentos mil reais” (fls.
)
786/787
Depois ainda se fez menção a longa esteira de precedentes em que negada a
gratuidade também à embargante.
Por fim, quanto à questão do regime jurídico, igualmente assentou o acórdão
“Certo que a ré acabou exercitando atividade de real incorporação e
construção imobiliária, sob a adesão, não de quem almejasse condição mutualística
para aquisição, conforme a sua categoria profissional, mas sim por um público
indistinto atraído pela publicidade da unidade oferecida ao mercado. Nessa esteira, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 'com efeito, é firme o entendimento
desta Corte no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são
aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades
cooperativas (...)'(AgInt no AR Esp
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
838.330/SP,
Quarta Turma, j.
. Veja-se, ainda: AgRg no AR Esp
Rel.
16/08/2016)
101.462/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
AgRg no AR
20/05/2014;
Esp
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
”
208.082/SP,
03/10/2013.
(fls.
).
790/791

Além disso, no que se refere ao cerceamento de defesa, a Corte a quo
afastou expressamente tal hipótese, nos seguintes moldes (fls. 789-780):

Depois, e de todo modo abstraída a questão do preparo em face do deslinde
meritório do recurso, não há cerceamento a se reconhecer.
Certo que é ao juiz, como destinatário das provas, que incumbe aquilatar a
necessidade e pertinência das provas especificadas, voltadas à formação de seu
convencimento. É oportuno lembrar que “a prova tem como objeto os fatos
deduzidos pelas partes, tem como finalidade a formação da convicção em torno
desses fatos e como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser convencido da
verdade dos fatos já que ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed.,
Comentário ao
do Código de Processo Civil). E é por isso que o Colendo
art. 332
Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem assentado que “o Juiz é o
destinatário da prova e a ele cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento” (STJ,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
REsp n. 431058/MA,
DJ de
.
23/10/06)
O caso envolve análise de celebração e rescisão de negócio jurídico entre as
partes, assim suficiente a prova documental acostada por ambas as partes.

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do
art. 1022,
Código de Processo Civil, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa e pelo não preenchimento
dos requisitos da gratuidade da justiça, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 501, do Código de Processo Civil
No que tange à violação do art. 501, do CPC, porquanto o Juízo de
primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito, sem oportunizar à
agravante a produção de provas que considera como pertinentes, não assiste razão.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
04/09/2018
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/04/2018,
02/05/2018)
No caso, conforme referido no tópico anterior, a Corte de origem afastou
a alegação atinente ao cerceamento de defesa, por entender pela desnecessidade de
produção de outras provas, haja vista a suficiência das provas apresentadas.
Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para convicção
do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
III - Arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil
É certo que a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
não dispensa a prévia comprovação de hipossuficiência, nos termos da orientação
do STJ consolidada com a edição da Súmula n. 481, que assim dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
No caso, a Corte
, instância soberana na análise das provas,
a quo
concluiu pelo indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça ao recorrente.
De acordo com a análise dos documentos apresentados, verificou a inexistência de
elementos capazes de atestar a hipossuficiência financeira alegada. Observe-se (fls.
786-788):

Como é sabido, a presunção de necessidade para a gratuidade apenas beneficia
a pessoa natural (art. 99, parágrafo 3o, do CPC. Depois, o Supremo Tribunal Federal
já assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade quando a requer pessoa
jurídica, mesmo que sem fins lucrativos (AgRg no RE 192.715, j. 21.11.2006). O
Superior Tribunal de Justiça, pela sua Core Especial, no julgamento do ED no Resp.
1.015.372, datado de 17.06.2009, igualmente decidiu, no mesmo sentido. Assim, de
resto, a Súmula 481 do STJ. As próprias grandezas retratadas (de ativos e passivos)
nos balancetes juntados, inclusive o último deles, se bem que de outubro, revela a
incompatibilidade do benefício. E mesmo ali se vê a indicação de mais de um
empreendimento em curso, verbas com diretoria de mais de duzentos mil reais.
Não é sem razão, portanto, que o benefício venha sendo sistematicamente
negado à apelante (inclusive nesta Câmara). Confira-se:
"AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita Prova
dos autos, globalmente considerada, não demonstra situação de impossibilidade de
pagamento das custas processuais Manutenção do indeferimento da gratuidade
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

Recurso não provido." (TJSP; Agravo Interno Cível 1027565-02.2022.8.26.0405;
Rel. Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 11/12/2023)
"Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da
hipossuficiência. Súmula 481 do STJ. Ausência de presunção favorável à postulante.
§ 3o, do CPC. Documentos apresentados inaptos para a demonstração da
Art. 99,
necessidade do benefício. Empresa do ramo imobiliário em atividade. Gratuidade
indeferida. Agravo interno desprovido." (TJSP; Agravo Regimental Cível 1015827-
85.2020.8.26.0405; Rel. Augusto Rezende; 1a Câmara de Direito Privado; j.
30/08/2021)
"GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pessoa jurídica Necessidade de comprovação
da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos não indicam que a requerente
não disponha de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas
processuais Benefício indeferido Pleito referente à determinação de recolhimento
das custas processuais ao final que não foi objeto da decisão impugnada Exame da
matéria que implicaria indesejável supressão de uma instância Decisão mantida
Agravo desprovido na parte conhecida." (TJSP; Agravo de Instrumento 2106006-
65.2021.8.26.0000; Rel. Luiz Antonio de Godoy; 1a Câmara de Direito Privado; j.
18/05/2021)
[...]

Nesse contexto, concluir de forma contrária ao decidido e aferir se o ora
agravante não possui condições de arcar com as custas processuais, conforme
alega nas razões do recurso especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ARTIGO
85,
§
11,
DO
CPC/2015.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
2. No caso, o Tribunal
analisou a questão com base nos elementos
a quo
fáticos que informaram a demanda, concluindo pela ausência de provas que
demonstrem a incapacidade financeira de custear despesas processuais. Desse
modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem
art. 85,
CPC/2015,
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a. decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b. recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; c. condenação em honorários advocatícios desde
a origem, no feito em que interposto o recurso.
4. O entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior é de
que a fixação equitativa de honorários recursais observará o disposto no
§§
art. 85,
2o e 3o, do CPC/2015.
5. Decisão monocrática que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de
destaquei.)
5/12/2022,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS
PROCESSUAIS.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
SÚMULA 481/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos
autos, rejeitou o pedido, apresentado na Apelação, de concessão do benefício da
gratuidade de justiça. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de
que a parte recorrente não se caracterizaria como juridicamente pobre, não pode ser
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir, no caso, o reexame da matéria
fático-probatória dos autos. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
REsp 1.858.814/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
24/09/2020;
REsp 1.880.769/DF,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
03/12/2020;
AREsp 1.649.945/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020.
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 1.349.031/RS,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
)
29/8/2022.

IV - Arts. 3, 21, II, e 79, da Lei n. 5.746/1971
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

No que se refere à observância da legislação específica, verifica-se que a
Corte Estadual, com base na jurisprudência desta Corte, reconheceu a incidência
do Código de Defesa do Consumidor, além de aplicar os termos do Estatuto Social
da agravante. Confiram-se trechos do acórdão (fls. 790-793 e 795):

Certo que a ré acabou exercitando atividade de real incorporação e construção
imobiliária, sob a adesão, não de quem almejasse condição mutualística para
aquisição, conforme a sua categoria profissional, mas sim por um público indistinto
atraído pela publicidade da unidade oferecida ao mercado. Nessa esteira, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “com efeito, é firme o entendimento
desta Corte no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são
aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades
cooperativas (...)”(AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 838.330/SP,
Quarta Turma, j.
. Veja-se, ainda: AgRg no
Rel.
16/08/2016)
AREsp 101.462/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
AgRg no AR
20/05/2014;
Esp
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
208.082/SP,
03/10/2013.
E, neste contexto, sabida a exigência de que cláusulas restritivas ao
consumidor sejam redigidas de modo claro, corolário do dever de transparência que
ao fornecedor se impõe de modo muito especial, porquanto afinal em relação
intrinsecamente desequilibrada.
Mas, com efeito, no caso faltou clareza na previsão de cobrança de saldo
residual.
É verdade, nos termos da proposta de adesão (fls.

e 74 /78), que
67/69, 70/73
o associado se vincula ao sistema de autofinanciamento até o final pagamento de
todo o empreendimento, isto é, após o encerramento das contas do empreendimento
(somente depois de finalizadas as obras e havido o pagamento de todas as
obrigações da cooperativa com terceiros), com consequente apuração de eventuais
diferenças entre o valor estimado e o custo final, conforme definido no instrumento,
e desde que verificada a inexistência de despesas extraordinárias. Assim o que se
infere da cláusula décima primeira (v. fls. 72).
Não é menos verdade, de outro lado, que a mesma proposta, conforme a
previsão da cláusula 19 (fls. 73), a outorga da escritura definitiva ao cooperado
desde que a documentação do empreendimento o permita e tanto esteja comprovada
a inexistência de qualquer pendência quanto ao pagamento dos honorários, taxas
e emolumentos incidentes sobre a operação, além das despesas cartorárias e
registrárias correspondentes.
Depois, o artigo 9o, par 2o, do estatuto social, ao tratar da vinculação jurídica
do cooperado, trata da obrigação de amortização mensal do valor de custo estimado
e atualizado da unidade (fls. 170).
Não há, na proposta, qualquer outra disposição a aludir a necessidade de que o
cooperado, a despeito da amortização, tenha de seguir pagando assim, em função de
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

rateios futuros até que se finalize a construção do último prédio naquela seção. E
que tais rateios incluam, além de despesas de administração como expresso ,
despesas de ordem operacional, financeira, tributária e jurídica, mesmo porque o
estatuto refere expressamente, em seu artigo 12, a destinação de 30% dos recursos
financeiros disponíveis a esse fim.
A rigor, não se define de antemão qualquer valor previamente conhecido ou
conhecível que se ligue ao um termo final das obras igualmente determinado. Há
clara abusividade mesmo pelos termos que se vem de descrever.
O cooperado tem realmente expectativa de que apenas irá contribuir para a
quitação de custos ligados à finalização da obra, que se supõe deva ser em tempo
razoável, já que naturalmente o indivíduo adquire unidade habitacional com
determinada expectativa de preço e de tempo para lavratura de escritura pública.
Assim, não com encargos judiciais de lide de terceiro que a cooperativa enfrente ou,
ainda, com eventual reposição de perdas de exercício financeiro, tudo o que não
consta informado quando da adesão. E também o que não se explicita no estatuto
que, ao contrário, insista-se, faz presumir o contingenciamento de certa reserva
neste escopo.
Mas não é só. Quando amortizado, em sua integralidade, o custo estimado da
unidade, no ano de 2002, a autora foi advertida de que a outorga da escritura
definitiva dependeria do cumprimento integral das obrigações assumidas com a
cooperativa e esta com terceiros de todos os participantes daquele empreendimento
habitacional, quando então se consideraria encerrada a seção habitacional.
[...]
Posto em diversos termos, tem-se típico caso de venire contra factum
proprium, que não se compadece com o padrão de lealdade que a boa-fé objetiva
encerra e que deve permear as relações negociais. Por isso que, em sua função de
limitação do exercício de direitos subjetivos, procura-se evitar o que Menezes
Cordeiro chama de exercício inadmissível de posições jurídicas (A boa fé no direito
civil, Almedina, 1984, v. 2. p. 161), aqui revelado pela contraditoriedade da conduta
da requerida com aquela anteriormente externada, constituindo a clara moldura do
venire (Op. cit. p. 745).

Com efeito, a Súmula 602 do STJ, dispõe que "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas
sociedades cooperativas".
Sendo assim, o acórdão está em consonância com o entendimento desta
Corte, segundo o qual as normas de proteção aos direitos do consumidor são
aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades
cooperativas, de acordo com a Súmula supracitada. Nessa linha: AgInt no
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.581.700/SP,
Turma, julgado em
DJe de
10/8/2020,
13/8/2020.
Desse modo, incide a Súmula 83 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para R$1.300,00 os
art. 85
honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54840615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: e8da1de3-95f3-421e-afec-69863ae35b76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.816.038 / SP
Número Registro: 2024/0474906-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10487691320238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: MARIA ELITA MALHEIROS DE MATOS
ADVOGADOS : RENAN GARCIA FERNANDES LEITE - SP424690
VANIA NERI DE CASTRO FERNANDES LEITE - SP442164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: a4772af1-313d-4f27-af90-955eaaf339d2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: a4772af1-313d-4f27-af90-955eaaf339d2